Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO. PERDAS DANOS. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO DA OLX”. VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE POR TERCEIRO. AGRAVANTE TAMBÉM VÍTIMA DO GOLPE. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu em parte a tutela de urgência e determinou o arresto, por intermédio do sistema SISBAJUD, do valor de R$ 12.000,00, referentes ao valor transferido, que porventura venha a ser encontrado em contas bancárias de titularidade do 2o Requerido. 1.1. A agravante alega que colocou seu veículo a venda nas plataformas “OLX” e “MARKET PLACE”, ocasião em que uma pessoa denominada “José” passou a negociar pelo whatsapp com ela para que o negócio se concretizasse por meio de uma procuração para o Marcelo, que acreditava estar comprando o veículo e transferiu o valor para a conta de Leonardo, que seria o filho do estelionatário, suposto conhecido da agravante.
2. Pelo que se vê até o momento, nenhuma medida foi deferida pelo juízo de primeiro grau em relação à primeira requerida, ora agravante, embora tenha havido constrição ao seu veículo e, inclusive, expedição de mandado de penhora e avaliação, intimação e remoção para depósito público. 2.1. Em relação aos pedidos alternativos, que são os únicos voltados contra a agravante, os itens “c” (expedição de mandado de busca e apreensão do veículo) e “d” (ordem de bloqueio de transferência do veículo) da petição inicial, a decisão agravada não os deferiu, apenas informou que “Após, em relação aos pedidos alternativos, intime-se o autor para que emende a inicial para formular pedidos de mérito correspondentes, no prazo de 15 dias”. 2.2. Ademais, pelo que se infere das narrativas tanto da agravante quanto do agravado, ambos foram vítimas do mesmo golpe e o único beneficiado foi o Leonardo, titular da conta para a qual o valor em dinheiro foi transferido. 2.3. Assim, não há provas nos autos até o momento que demostrem a participação da agravante em conluio com o estelionatário. 2.4. Por outro lado, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso o veículo seja apreendido e removido para um depósito público sofrendo degradação pela ação do tempo, privando a agravante de seu uso, sem que haja verossimilhança das alegações de conluio.
3. Deve ser dado provimento ao recurso para cassar o mandado de busca e apreensão do veículo e excluir a restrição para venda do referido automóvel, bem como para que não seja efetuada nenhuma constrição aos bens da agravante até que na instrução processual sejam colhidas provas que demostrem a suposta participação efetiva da agravante em conluio com o estelionatário.
4. Agravo de instrumento provido.